Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726608-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDIRENE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (conversão de tempo de contribuição laborado de forma especial em tempo comum), declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública porque “a questão debatida nos autos é eminentemente de direito e demanda prova documental, não apresentando complexidade”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) o tema é extremamente complexo, por haver pedido de reconhecimento de tempo especial para a sua devida conversão em tempo comum; 2) pelo fato de não existir legislação específica, o STF por meio da Súmula Vinculante no 33, estabeleceu que as nomas aplicadas ao Regime Geral da Previdência Social que versem sobre aposentadoria especial, também serão aplicadas aos servidores públicos; 3) a norma contida no RGPS é extremamente clara no sentido de que caberá a empresa elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico das atividades desempenhadas pelo empregado, que neste caso será o servidor, nos termos do art. 57, § 4o, da Lei 8.213/1991; 4) inexiste Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) fornecido pelo Detran; 5) não possui sequer um perfil profissiográfico informando à quais agentes nocivos estava exposta nos períodos delimitados na exordial; simplesmente, o órgão efetua o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade e não segue as regras descritas na legislação federal; 6) ajuizou a ação perante a Vara da Fazenda Pública, no intuito de requerer perícia judicial complexa, que avaliará o ambiente laborativo, apontando a quais agentes nocivos está exposta, descrevendo as atividades laborativas desempenhadas e informando se existe ou não Equipamento de Proteção Individual (EPI); 7) foram ajuizadas ações similares com servidores diferentes e os Juízos das Varas de Fazenda Pública identificaram a complexidade da demanda e não declinaram a competência; 8) o caso concreto necessitará de uma perícia mais complexa e robusta, e o Juizado Especial de Fazenda Pública não permite prova pericial complexa, por ser incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o processo na 6a Vara de Fazenda Pública, uma vez que foi requerida a realização de prova pericial complexa, incompatível com o Juizado Especial de Fazenda Pública. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Acerca da desnecessidade da prova pericial requerida, assim constou da decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão agravada, in verbis: “(...) o que pretende com esta demanda é o reconhecimento da obrigação de conversão de tempo de serviço especial em comum, cuja comprovação se dá pela prova documental referente ao tempo de trabalho da parte autora nas alegadas condições insalubres. Sendo, portanto, tempo pretérito de trabalho é incabível a prova pericial para tanto, posto que, nos termos de entendimento sufragado pelo c. STJ no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL no 413/RS, se definiu que o marco inicial do reconhecimento do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial elaborado, não sendo possível presumir insalubridade supostamente vivenciada no passado, haja vista que o laudo possui natureza declaratória. Assim, vê-se que o pedido posto se baseia na análise de documentos como LTCATs elaborados à época das funções exercidas e perfil profissiográfico, não havendo que se falar, s.m.j., em prova pericial para tanto. (...)” Sendo assim, a princípio, não haveria necessidade da produção de prova pericial. No mesmo sentido: “(...) 1. Na presente ação com pedido de conversão do tempo especial em comum e, consequente, direito à aposentadoria voluntária, em razão do exercício de atividade insalubre, em momento algum nas razões recursais, o agravante justificou porque entende pela necessidade de realização de perícia nos autos principais. Da mesma forma, da leitura da petição inicial, constata-se também que não houve pedido dessa prova. 2. Mas ainda que fossem afastados os efeitos processuais dessa omissão, a jurisprudência aponta pela dispensa de perícia em caso semelhante e a jurisprudência das Turmas Recursais do Juizado Especial é pela sua competência para o julgamento da lide. (...)” (Acórdão 1374915, 07106324320218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator